Tribunal: CARF
Processo: 12269.004248/2008-43
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FRANCISCO IBIAPINO LUZ
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-03-05
Data de publicação: 2024-04-18

Inteiro teor:
S2-C 4T2
Ministério da Fazenda
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
12269.004248/2008-43
Recurso
Embargos
Acórdão no
2402-012.514 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
5 de março de 2024
Embargante
DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL EM PORTO ALEGRE
- RS
Interessado
Q I INFORMÁTICA LTDA E FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2004 a 31/07/2004
EMBARGOS.
INEXATIDÃO
MATERIAL.
OCORRÊNCIA.
ACOLHIMENTO.
EFEITOS
INFRINGENTES.
INTEGRAÇÃO
DA
DECISÃO EMBARGADA.
Caracterizada a inexatidão material devida a lapso manifesto apontada nos
embargos, impõe-se o seu acolhimento, com efeitos infringentes, integrando-os
à decisão embargada, para saneamento do vício verificado.
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL (PAF). CRÉDITO TRIBUTÁRIO.
PAGAMENTO.
PARCELAMENTO.
CONFISSÃO
IRRETRATÁVEL.
LITÍGIO. RESOLVIDO. INTERESSE RECURSAL. AFASTAMENTO.
RECURSO VOLUNTÁRIO. ADMISSIBILIDADE. INJUSTIFICADA.
O contribuinte interpõe recurso voluntário com a pretensão de ver reformado o
conteúdo de acórdão que lhe é desfavorável. Logo, quando o contencioso
instaurado é afastado nos termos da lei, a decisão de primeira instância torna-
se definitiva e, consequentemente, resolvido estará o litígio.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por voto de qualidade, acolher os embargos
oposto, com efeitos infringentes, integrando-os à decisão recorrida; para, saneando a inexatidão
material neles apontada, alterar o resultado do julgamento, DE “Acordam os membros do
colegiado, por unanimidade de votos, conhecer parcialmente do recurso interposto, não se
apreciando a matéria sem interesse recursal, para, na parte conhecida, dar-lhe provimento,
cancelando o crédito tributário incidente sobre a prestação de serviço por meio de cooperado
com a intermediação da respectiva cooperativa de trabalho”; PARA: “Acordam os membros do
colegiado, por unanimidade de votos, não conhecer do recurso voluntário interposto”. Vencidos
os conselheiros Rodrigo Rigo Pinheiro e Gregório Rechmann Júnior, que os rejeitaram.

(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz - Presidente e Relator
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 12269.004248/2008-43
Fl. 194
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-012.514 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12269.004248/2008-43

Participaram do presente julgamento os conselheiros(a): Rodrigo Duarte Firmino,
Francisco Ibiapino Luz (Presidente), Gregório Rechmann Junior e Rodrigo Rigo Pinheiro.
Ausente a Conselheira Ana Cláudia Borges de Oliveira.
Relatório
Trata-se de embargos opostos por unidade da Receita Federal do Brasil em face
do Acórdão no 2402-010.906, proferido, na sessão plenária do dia 9 de novembro de 2022, pela
2a. Turma Ordinária da 4a. Câmara da 2a. Seção de Julgamento deste Conselho, cuja ementa e
dispositivo transcrevemos (processo digital, fls. 171 a 178):
Ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2004 a 31/12/2004
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL (PAF). PENALIDADE APLICADA.
RETROATIVIDADE BENIGNA. CONTESTAÇÃO. EFEITO DEVOLUTIVO.
INOVAÇÃO RECURSAL. INADMISSIBILIDADE. PRECLUSÃO CONSUMATIVA.
A parte do lançamento com a qual o contribuinte concorda ou não a contesta
expressamente em sua impugnação torna-se incontroversa e definitiva na esfera
administrativa. Afinal, inadmissível o CARF inaugurar apreciação de matéria
desconhecida do julgador de origem, porque não impugnada, eis que o efeito devolutivo
do recurso abarca somente o decidido pelo órgão “a quo”.
COOPERATIVAS DE TRABALHO. COOPERADOS. SERVIÇOS PRESTADOS.
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. INCIDÊNCIA. SUPREMO TRIBUNAL
FEDERAL
(STF).
INCONSTITUCIONALIDADE.
RE
no
595.838/SP.
REPERCUSSÃO GERAL. RICARF. VINCULAÇÃO.
A contribuição de 15% (quinze por cento) incidente sobre o valor bruto de nota fiscal ou
fatura emitida por cooperativa de trabalho, correspondente à prestação de serviço por
cooperado é inconstitucional. Com efeito, dita decisão há de ser reproduzida
integralmente no âmbito deste Conselho, eis que proferida na sistemática de repercussão
geral.
Dispositivo:
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer parcialmente
do recurso interposto, não se apreciando a matéria sem interesse recursal, para, na parte
conhecida, dar-lhe provimento, cancelando o crédito tributário incidente sobre a
prestação de serviço por meio de cooperado com a intermediação da respectiva
cooperativa de trabalho.
(Grifo no original)
Embargos de declaração
A unidade preparadora entendeu que o r. acórdão apresenta inexatidão material
devida a lapso manifesto, consoante se vê no excerto do Despacho de Admissibilidade, que ora
transcrevemos (processo digital, fl. 191):
Fl. 195
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-012.514 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12269.004248/2008-43

A Unidade da Administração Tributária, ECOA-DEVAT10-VR, vinculada à Delegacia
da Receita Federal do Brasil em Porto Alegre/RS, por meio de despacho de
encaminhamento, de fl. 186, informou que o débito no 37.174.368-0, julgado no
presente processo, encontra-se parcelado, com consolidação em data anterior ao
julgamento.
Nesse pressuposto, referido despacho foi recebido, analisado e admitido como
embargos inominados, consoante trechos extraídos do seu exame de admissibilidade que
passamos a transcrever (processo digital, fl. 192):
Conforme documentos juntados pela Unidade da Administração Tributária (fls. 183 e
184), verifica-se que a contribuinte incluiu os débitos discutidos no presente processo
(AI - DEBCAD no 37.174.368-0) no parcelamento da Lei n.o 13.496/17, com
consolidação em 8/8/18, portanto em data anterior ao Acórdão no 2402-010.906, que foi
proferido pelo CARF em 9/11/22.
Nos termos do § 3o do art. 78 do Anexo II do RICARF:
Art. 78. Em qualquer fase processual o recorrente poderá desistir do recurso em
tramitação.
[...]
§ 2o O pedido de parcelamento, a confissão irretratável de dívida, a extinção sem
ressalva do débito, por qualquer de suas modalidades, ou a propositura pelo
contribuinte, contra a Fazenda Nacional, de ação judicial com o mesmo objeto,
importa a desistência do recurso.
§ 3o No caso de desistência, pedido de parcelamento, confissão irretratável de
dívida e de extinção sem ressalva de débito, estará configurada renúncia ao
direito sobre o qual se funda o recurso interposto pelo sujeito passivo, inclusive
na hipótese de já ter ocorrido decisão favorável ao recorrente.
§ 4o Havendo desistência parcial do sujeito passivo e, ao mesmo tempo, decisão
favorável a ele, total ou parcial, com recurso pendente de julgamento, os autos
deverão ser encaminhados à unidade de origem para que, depois de apartados, se
for o caso, retornem ao CARF para seguimento dos trâmites processuais.
§ 5o Se a desistência do sujeito passivo for total, ainda que haja decisão favorável
a ele com recurso pendente de julgamento, os autos deverão ser encaminhados à
unidade de origem para procedimentos de cobrança, tornando-se insubsistentes
todas as decisões que lhe forem favoráveis.
Fosse a informação sobre a existência do referido pedido de desistência ou inclusão dos
débitos em parcelamento trazida aos autos, por qualquer das partes, antes do
julgamento, o encaminhamento ali referendado pelo colegiado possivelmente seria
outro.
O fato configura inexatidão material devida a lapso manifesto, devendo a alegação ser
recebida como embargos inominados para correção, mediante a prolação de um novo
acórdão, nos termos do art. 66, caput, Anexo II, do RICARF.
Conclusão
Diante do exposto, com fundamento nos arts. 65 e 66, do Anexo II, do RICARF,
admite-se o despacho de fl. 94 como embargos inominados, assumindo-os como meus,
e dou-lhe seguimento.
(Grifo no original)
Fl. 196
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-012.514 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12269.004248/2008-43

É o relatório.
Voto
Conselheiro Francisco Ibiapino Luz, Relator.
Admissibilidade
Ditos embargos foram admitidos e deles tomo conhecimento, já que atendidos os
pressupostos de admissibilidade previstos no § 1o do art. 116, inciso V, combinado com o art.
117, ambos do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF no 1.634,
de 21 de dezembro de 2023.
Inexatidão material constatadas
Na forma vista no relatório, aqui replicado, a decisão embargada, realmente,
cancelou parte do crédito já parcelado pelo contribuinte, qual seja, aquela referente ao auxílio
alimentação, eis que os valores apurados por meio do Debcad no 37.043.959-7 foram objetos de
adesão ao parcelamento especial:
Dispositivo (processo digital, fl.171):
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer parcialmente
do recurso interposto, não se apreciando a matéria sem interesse recursal, para, na parte
conhecida, dar-lhe provimento, cancelando o crédito tributário incidente sobre a
prestação de serviço por meio de cooperado com a intermediação da respectiva
cooperativa de trabalho.
Despacho de admissibilidade (processo digital, fl. 191):
A Unidade da Administração Tributária, ECOA-DEVAT10-VR, vinculada à Delegacia
da Receita Federal do Brasil em Porto Alegre/RS, por meio de despacho de
encaminhamento, de fl. 186, informou que o débito no 37.174.368-0, julgado no
presente processo, encontra-se parcelado, com consolidação em data anterior ao
julgamento.
Nesse pressuposto, assiste razão à Embargante, pois a decisão embargada deverá
ser saneada, eis que a então Recorrente já havia desistido do recurso voluntário interposto
atinente ao crédito constituído em face do Debcad no 37.174.368-0, nos termos do art. 133, §§ 2o
e 3o, do RICARF.
Conclusão
Ante o exposto, acolho os embargos admitidos, com efeitos infringentes,
integrando-os à decisão recorrida, para, saneando a inexatidão material neles apontada, alterar o
resultado do julgamento, DE “Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos,
conhecer parcialmente do recurso interposto, não se apreciando a matéria sem interesse recursal,
para, na parte conhecida, dar-lhe provimento, cancelando o crédito tributário incidente sobre a
prestação de serviço por meio de cooperado com a intermediação da respectiva cooperativa de
trabalho”; PARA: “Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, não conhecer
do recurso voluntário interposto”.
Fl. 197
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-012.514 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12269.004248/2008-43

É como voto.

(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz

Fl. 198
DF CARF MF
Original